Tribunal: TJES
Processo: 5008862-89.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008862-89.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCOS ANTONIO SENA DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao fundamento de ausência de pretensão resistida e de incidência do princípio da causalidade, pretendendo a parte embargante o saneamento de alegada omissão, com atribuição de efeitos infringentes para condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar os honorários sucumbenciais, diante da alegação de resistência dos entes públicos ao pedido inicial, e se essa circunstância autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Configura-se omissão apenas quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão que deveria ter sido decidida, não se caracterizando pelo simples não acolhimento das alegações da parte, conforme entendimento do STJ.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, concluindo pela inexistência de pretensão resistida, pois o Estado limitou-se a suscitar questão de competência em contestação e cumpriu com celeridade a determinação judicial.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que, ausente resistência e não tendo o ente público dado causa ao ajuizamento da demanda, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à sucumbência e à causalidade, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. É incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando ausente pretensão resistida e não configurada a causalidade pelo ajuizamento da demanda.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008862-89.2024.8.08.0047

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível , nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
MARCOS ANTONIO SENA DE JESUS
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que reformou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para excluir a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a embargante alega que o julgado padece de omissão e contradição, pois o Estado do Espírito Santo apresentou contestação de mérito (ID 14903176), impugnando inclusive a legitimidade da Defensoria Pública, o que caracteriza pretensão resistida e afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de isenção de honorários. Sustenta que a manutenção da obrigação principal de internação compulsória, aliada à exclusão da verba honorária, viola o artigo 85 do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que a decisão inobserva a solidariedade entre os entes públicos firmada no Tema 793 do STF e desconsidera o precedente vinculante do Tema 1.002 do STF, que garante honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente que a integra. Por fim, apresenta as razões para fins de prequestionamento. Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o respectivo aclaramento infringente do acórdão embargado.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade na fixação dos honorários advocatícios à Defensoria Pública foram expressamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor do acórdão embargado (id. 14715788):

“
De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas questionou a competência do juízo de origem, bem como preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a medida liminar que determinou a internação foi cumprida.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.